Tribunal: STF
Processo: ARE 1362039
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. DECISÃO. REJEIÇÃO. RECURSO DOS EXECUTADOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 4º, I E II, “A”, DA LEI Nº 8.629/93, NÃO PREENCHIDOS. EXEQUENTE QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA DE QUE O IMÓVEL NÃO É EXPLORADO PELOS EXECUTADOS E SUA FAMÍLIA E AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA NESSE SENTIDO POR PARTE DESTES. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Documento eletrônico 18)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 20). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu a questão posta nos autos:



    “No caso em tela, os excipientes sustentam que propriedade rural não excede o limite de 04 (quatro) módulos fiscais, de onde retiram seu sustento e de sua família. 



    O excepto alega que, de acordo com as fotos ilustrativas acostadas pelo Oficial de justiça quando da penhora e avaliação do imóvel, não dão conta em relação à existência de casa residencial. 



    Assiste razão o excepto, pois de acordo com as imagens de evs. 179.2/179.7, bem como a avaliação de ev. 179.1, o Sr. Oficial de Justiça constatou que a referida área é formada em pastagem e cercado por arame farpado, o que se conclui que não é trabalhada pela família, destinado à exploração direta pelo agricultor e sua família. 



    Diante disso, o STJ já se manifestou no sentido que, é ônus do credor/exequente em provar que o imóvel rural é trabalhado pela família: [...]



     Com isso, em que pese comprovada que a área total do imóvel penhorado não ultrapassa os quatro módulos fiscais, há nos autos elementos probatórios que indicam que a pequena propriedade rural em questão não é trabalhada exclusivamente pelo devedor e sua família, desenvolvendo atividade para sustento próprio”. (págs. 2 e 3 do documento eletrônico 16, grifei). 



    O mesmo Tribunal, em sede de embargos de declaração, pontua, sobre a aplicação, ao caso, do Tema 961, da sistemática de Repercussão Geral, que



    “[...] 



    De início, convém registrar que, tanto a r. decisão recorrida, quanto o Acórdão ora embargado afastaram a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula n.º 3.450 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iretama e, portanto, não merece conhecimento o pedido de aplicação da nova tese fixada pela excelsa Corte Suprema para o reconhecimento da ´[...] impenhorabilidade do imóvel objeto da matricula nº 3.242, em nome RONILDO DOS SANTOS e matricula nº 8.548, propriedade urbana gravada em nome JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS [...]´ (pág. 44 – destaques no original),haja vista que a impenhorabilidade desses imóveis não foi suscitada anteriormente, tratando-se, portanto, de verdadeira inovação recursal, não passível de conhecimento, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    Ainda se assim não fosse, mas é , acaso compreendido o pedido dos Embargantes como sendo de aplicação da nova tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel objeto da Matrícula nº 3.450 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iretama– o que ora se faz por mera liberalidade –, a eles não assistiria razão, porquanto as teses fixadas no julgamento do ARE 1.038.507/PR (Tema 961) tratam de situação diversa daquela discutida na presente lide e, portanto, são inaplicáveis ao caso em debate.



    Ora, por ocasião do julgamento do ARE 1.038.507/PR (Tema 961), julgado em sede de repercussão geral, restou analisado se é oponível ou não a impenhorabilidade da pequena propriedade rural à empresa fornecedora de insumos para a sua atividade produtiva, nos casos em que a família é proprietária de outros imóveis rurais e quando ela própria houver oferecido o bem como garantia hipotecária de dívida assumida com a empresa, cujo decisão desse julgamento restou assim ementada: 



    ´PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 



    2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 



    3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 



    4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: ´É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização´. (ARE 1038507, Relator (a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021) – destaquei´. 



    No caso em análise, todavia, a controvérsia cingiu-se em averiguar se o imóvel objeto da matrícula n.º 3.450 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iretama era ou não explorado e destinado ao trabalho e sustento dos devedores e de suas famílias, não havendo discussão no tocante ao afastamento da impenhorabilidade pela existência de outros bens imóveis rurais e pelo oferecimento do bem penhorado como garantia hipotecária de dívida assumida com a Embargada. 



    [...]



    Vê-se, portanto, que o fundamento do Acórdão recorrido para afastar a alegada impenhorabilidade não consistiu no tamanho da área total do imóvel e na existência de outros bens – matérias que foram objeto de análise no ARE 1.038.507/PR –, mas sim na ausência de demonstração pelos Embargantes de que o imóvel era destinado ao seu trabalho e sustento e também de sua família. (...)” (págs. 7 e 8 do documento eletrônico 20). 



    Observo, portanto, que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXVI, DA CF. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o teor da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    II - Agravo regimental improvido” (AI 709.901-AgR/PR, de minha relatoria, Primeira Turma, grifei). 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Pequena propriedade rural. Penhora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1.062.092-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma – grifei). 



    Na mesma linha, cito os seguintes julgados: ARE 1345493/PR, Presidência, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.231.979-ED/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.173.779-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes e RE 832.960-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



          Ministro Ricardo Lewandowski 



                      Relator